Tribunal: STJ
Processo: 0007414-19.2018.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611244 - SP
(2024/0132466-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE NATALI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ABDALA - SP185261
GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO CESAR PASTI MARCELO
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
INTERES.
: CLESIO DE JESUS RUAS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIANA FERREIRA CAVALCANTE - DEFENSORA PÚBLICA
VANESSA MORAIS KISS - DEFENSORA PÚBLICA
INTERES.
: GUILHERME NATALI DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE MATIAS - SP401220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ESTELIONATO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 109, V, E 110, § 1o, AMBOS DO
CP.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos
do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55910364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a688a251-f67a-4339-9a94-f681859dc8c2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611244 - SP
(2024/0132466-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE NATALI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ABDALA - SP185261
GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO CESAR PASTI MARCELO
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
INTERES.
: CLESIO DE JESUS RUAS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIANA FERREIRA CAVALCANTE - DEFENSORA PÚBLICA
VANESSA MORAIS KISS - DEFENSORA PÚBLICA
INTERES.
: GUILHERME NATALI DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE MATIAS - SP401220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ESTELIONATO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 109, V, E 110, § 1o, AMBOS DO
CP.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, nos termos
do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HENRIQUE
NATALI DA SILVA ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.235):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55910320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Código de Controle do Documento: 06b9730f-94cd-4492-95bb-d418177131fb

2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
Sustenta a parte embargante que o acórdão é omisso pois não teria
analisado o pleito subsidiário da defesa, a respeito da retroatividade do § 5o do art. 171
do Código Penal (CP) e ao não analisar o pedido de aplicação do regime inicial aberto
para o cumprimento de pena. Ao final, destaca ter ocorrido a prescrição da pretensão
.
punitiva
Oferecidas contrarrazões pelo embargado às fls. 2.288/2.289.
O Ministério Público Federal opinou pelo acolhimento dos embargos de
declaração para que seja decretada a extinção da punibilidade do réu, em razão da
(fls.
).
ocorrência da

prescrição retroativa
2.307/2.309
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o Tribunal de origem condenou o embargante à pena
privativa de liberdade de 1 ano de reclusão pelo delito previsto no
do CP e à
art. 288
pena de 1 ano e 2 meses para cada delito de estelionato, com reconhecimento de
continuidade delitiva, elevando-se a pena em
o que totalizou 1 ano e 9 meses de
2/3,
reclusão, mais 16 dias-multa (fl. 2.015).
Descontados os aumentos decorrentes da continuidade delitiva (
, a reprimenda fixada foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais
Súmula 497/STF)
pagamento de 16 dias-multa para o delito de estelionato e de 1 ano de reclusão para o
delito de associação criminosa.
Levando em consideração as datas dos marcos interruptivos da prescrição,
a saber, recebimento da denúncia em
(fls.
) e publicação do édito
11/9/2018
647/648
condenatório singular em
(fl. 1.848),
4/11/2022
verifica-se a ocorrência da extinção
da punibilidade pela
.
prescrição da pretensão punitiva
De acordo com o
V, do Código Penal, como a reprimenda de
art. 109,
referência não ultrapassou o limite de 2 anos de reclusão, a prescrição deveria
.
ocorrer em 4 anos
Documento eletrônico VDA55910320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Código de Controle do Documento: 06b9730f-94cd-4492-95bb-d418177131fb

Dessa forma, vencido o prazo prescricional em
(4 anos após o
10/9/2022
recebimento da denúncia), com fundamento no
IV,
os arts. 109, V, 110, §
art. 107,
c/c
1o, todos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho
com efeitos
, para
a extinção da punibilidade do recorrente ante a
modificativos
declarar
configuração da prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico VDA55910320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:25:40
Código de Controle do Documento: 06b9730f-94cd-4492-95bb-d418177131fb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0132466-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.611.244 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074141920188260196 00100528320228260196 00120607220188260196
00176416820188260196 100528320228260196 120607220188260196
13422018 1702018 176416820188260196 4172018 74141920188260196
7414192018826019600100528320228260196 7752018
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR PASTI MARCELO
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE NATALI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ABDALA - SP185261
GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
AGRAVANTE
: CLESIO DE JESUS RUAS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIANA FERREIRA CAVALCANTE - DEFENSORA PÚBLICA
VANESSA MORAIS KISS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVANTE
: GUILHERME NATALI DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE MATIAS - SP401220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILLIAM GARCIA GUEDES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE NATALI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO ABDALA - SP185261
GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIANO CESAR PASTI MARCELO
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS FRADE MACHADO - SP503939
INTERES.
: CLESIO DE JESUS RUAS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIANA FERREIRA CAVALCANTE - DEFENSORA PÚBLICA
VANESSA MORAIS KISS - DEFENSORA PÚBLICA
INTERES.
: GUILHERME NATALI DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE MATIAS - SP401220
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245515910:1230=4@
2024/0132466-0 - AREsp 2611244 Petição : 2025/0059475-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:24
Código de Controle do Documento: 4487638D-DE6A-40D2-A686-65D506EBA999

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0132466-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.611.244 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515910:1230=4@
2024/0132466-0 - AREsp 2611244 Petição : 2025/0059475-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:24
Código de Controle do Documento: 4487638D-DE6A-40D2-A686-65D506EBA999